Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. pena-base. mínimo legal. ausência de interesse recursal. roubo majorado. reconhecimento fotográfico. nulidade. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria da pena. regime inicial de cumprimento. adequação.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
2. Fato relevante. Não há interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a sentença valorou de forma neutra as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em relação ao réu ANDRÉ LUCAS DA SILVA BRITO, observou as formalidades legais previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado, à luz do princípio do in dubio pro reo; (iii) examinar, quanto ao réu GABRIEL FERREIRA BATISTA, se a dosimetria da pena observou os critérios legais, inclusive no que se refere à fixação do regime inicial de cumprimento.
III. Razões de Decidir
3. O reconhecimento fotográfico do réu observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, tendo sido precedido de descrição prévia realizada pela vítima, com apresentação de imagens de pessoas com semelhança física, formalizado por auto circunstanciado e posteriormente confirmado em Juízo, sendo a autoria delitiva ainda reforçada por outros elementos autônomos constantes dos autos.
4. Impõe-se a manutenção da condenação por roubo majorado, quando o conjunto probatório demonstrar, de forma robusta, a autoria delitiva por meio de reconhecimento formal realizado pela vítima, confirmado em Juízo, e ratificados por elementos autônomos, como a abordagem do acusado na posse do veículo utilizado no crime e a convergência entre o momento da infração e seu período de folga do trabalho; de igual forma, mostra-se legítima a condenação do corréu, quando houver prova de sua vinculação com o automóvel empregado na ação delitiva e forem identificadas contradições relevantes em suas declarações, afastando-se, em ambas as hipóteses, a incidência do princípio do in dubio pro reo.
5. A dosimetria da pena está em conformidade com os critérios legais, sendo a pena-base fixada no mínimo legal em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais; ademais, não há agravantes ou atenuantes na segunda fase e, na terceira etapa, reconheceu-se corretamente a causa de aumento do concurso de pessoas, com fixação de regime inicial semiaberto nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, por ser compatível com o quantum da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso de GABRIEL FERREIRA BATISTA conhecido em parte e, na respectiva extensão, desprovido. Recurso de ANDRÉ LUCAS DA SILVA BRITO conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59 e 157, § 2o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 206.846, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 22.2.2022, DJe 25.5.2022; STJ, AgRg no HC no 955.577/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12.2.2025, DJEN de 17.2.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0703013-38.2021.8.07.0008, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.6.2024, DJE 3.7.2024.